Tribunal: TJMT
Processo: 1063836-47.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063836-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSELIA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 012.911.511-84 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVADA POR PROPOSTA DE ADESÃO, FATURAS, EXTRATOS E VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSURGÊNCIA GENÉRICA QUANTO À EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ENCARGOS APONTADOS COMO ABUSIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a cobrança oriunda de contrato de cartão de crédito e a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, com condenação em custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de cerceamento de defesa; e (
ii
) legitimidade da cobrança do débito, oriundo do uso de cartão de crédito e a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando desnecessária a dilação probatória, sobretudo quando a própria parte manifesta concordância com o julgamento com base nas provas já constantes dos autos, nos termos do art. 355 do CPC.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de proposta, faturas, extratos e validação por biometria facial, demonstrando a existência de relação jurídica válida.

5. A alegação de abusividade dos encargos carece de impugnação específica, não sendo suficiente a insurgência genérica quanto à evolução da dívida, sem indicação objetiva de cláusulas ou índices ilegais.

6. Reconhecida a legitimidade da contratação e do débito, a inscrição em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando a ilicitude e não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar rejeitada.

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas suficientes e com anuência da parte quanto à desnecessidade de dilação probatória. 2. A comprovação da contratação bancária por meio de documentação idônea, inclusive validação biométrica, afasta a alegação de inexistência do débito, sendo insuficiente a impugnação genérica de encargos. 3. A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355 e 370,
p.u
.; CDC,
arts
. 2º e 14; CC,
arts
. 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JOSELIA RODRIGUES RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (id. 357663382).

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova pericial contábil e sem a apresentação integral dos documentos necessários à elucidação da controvérsia.

No mérito, alega violação ao dever de informação e transparência, afirmando que houve evolução desproporcional da dívida, sem a devida explicação, configurando prática abusiva. Defende a ocorrência de dano moral em razão da negativação indevida

Requer o provimento do recurso para declarar o cerceamento de defesa e julgar procedente seu pedido com a declaração de inexistência de débito, no valor de R$ 25.000,00 (id. 357663383).

O apelado defende a legitimidade da cobrança, afirmando que o débito decorre de relação contratual válida, regularmente constituída entre as partes e que a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes ocorreu no exercício regular de direito, diante do inadimplemento da obrigação.

Rebate a alegação de violação ao dever de informação, asseverando que os encargos aplicados decorrem das condições contratuais pactuadas, inexistindo qualquer prática abusiva ou cobrança indevida e afirma que não houve comprovação de irregularidade na evolução da dívida.

Sustenta que a configuração do dano moral não é automática, depende de prova efetiva do prejuízo, o que não ocorreu no caso e defende a legitimidade da negativação, inexistindo, portanto, dever de indenizar. Requer o não provimento do recurso (id. 357663386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia, especialmente a prova pericial contábil e a exibição integral dos documentos contratuais e extratos evolutivos da dívida.

No caso, não se verifica a demonstração de necessidade de dilação probatória, pois o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;
[...] ”
.

Some-se a isso o fato de que a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas e em resposta, requereu o julgamento antecipado da lide porque “
as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial
” (id. 357663379).

Sabe-se que a prova tem por finalidade formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, acerca da veracidade dos fatos alegados na demanda. Admite-se a produção apenas das provas que sejam úteis e relevantes para o deslinde da causa, não se permitindo a realização de toda e qualquer prova requerida pelas partes.

Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sendo assim, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se houve ou não contratação válida de cartão de crédito entre a autora e a instituição financeira, e, por consequência,
a
leg
itimidade

d
a cobrança realizada e a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A relação jurídica entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, a responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, verifica-se que o apelado apresentou proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários – pessoa física (id. 357662927), faturas de cartão de crédito (id. 357662928), extratos bancários (id. 357662929), telas dos acordos (id. 357662926), comprovando a realização da operação, por meio de biometria facial, comprovando a validade da contratação.

Com efeito, embora a apelante sustente a inexigibilidade do débito sob o argumento de que a instituição financeira teria promovido cobrança excessiva, com incidência de juros abusivos e encargos desproporcionais, não há, em suas razões, impugnação específica acerca de quais cláusulas seriam abusivas, quais encargos reputa ilegais, qual índice entende indevido, ou mesmo de que forma objetiva teria ocorrido a evolução irregular da dívida.

A apelante não nega a existência da relação jurídica e da dívida, tampouco as renegociações realizadas, limitando-se a alegar que, com o passar do tempo, deixou de compreender a evolução do débito.

Não se está, portanto, diante de hipótese de negativa de contratação ou de inexistência absoluta da obrigação, mas de mero inconformismo genérico com o montante cobrado, sem individualização dos vícios que pretensamente contaminariam a dívida.

Nessa perspectiva, a pretensão de declaração de inexistência do débito não se sustenta, uma vez que, quem admite a origem da obrigação, mas afirma excesso, abusividade ou desproporção na cobrança, deve impugnar, indicando os encargos controvertidos, os parâmetros reputados ilegais e a repercussão objetiva desses vícios no saldo exigido.

Não se desincumbe desse ônus a parte que
formula
alegações amplas de “juros sobre juros”, “encargos não discriminados” ou “cobranças desproporcionais”, sem qualquer demonstração analítica mínima.

Assim, considerando a regularidade da contratação, não se vislumbra ilícito imputável ao apelado.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

“direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. ausência de contratação bancária digital. alegação de fraude. não configurado. histórico de relacionamento creditício. comportamento contraditório. exercício regular de direito. sentença mantida. recurso desprovido.

[...]

III. razões de decidir

3. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, o erro na nominação do recurso não obsta seu conhecimento como Apelação Cível quando preenchidos os requisitos materiais de admissibilidade e for possível identificar inequivocamente a pretensão recursal.

4. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, inc. II, CPC e Tema 1.061/STJ), apresentando um robusto conjunto probatório que inclui validação por biometria facial (selfie) e um extenso histórico de relacionamento creditício com a consumidora, incluindo a contratação e quitação de outros empréstimos e o uso contínuo de cartão de crédito por longo período.

5. A tese de fraude é infirmada pelo comportamento da própria consumidora, que se beneficiou dos serviços contratados, realizando compras em estabelecimentos de sua localidade e transferindo valores para outra conta de sua titularidade, o que torna a alegação de desconhecimento da dívida inverossímil.

6. A conduta da consumidora, ao utilizar os serviços de crédito por anos e posteriormente negar a contratação, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e convalida eventuais vícios formais, como a alegada divergência no endereço de entrega do cartão.

7. Comprovada a regularidade da contratação e o inadimplemento da consumidora, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor (art. 188, inc. I, do CC), o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de um robusto conjunto probatório, incluindo validação por biometria facial e um longo e ativo histórico de relacionamento creditício, é suficiente para comprovar a validade da contratação digital de produtos bancários, afastando a alegação de fraude, ainda que o consumidor negue a transação. 2. O comportamento do consumidor que utiliza os serviços de crédito por longo período e se beneficia dos valores contratados torna inverossímil a posterior alegação de desconhecimento da dívida, configurando conduta contraditória que viola a boa-fé objetiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 4º, 277, 373, II, 85, § 11, e 1.010; Código Civil,
arts
. 188, I, e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061.

(
TJMT,
N.U 1002120-27.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante, haja vista que reconhecida a regularidade da relação contratual e não demonstrada a abusividade concreta da cobrança, a negativação decorrente da inadimplência configura exercício regular do direito do credor, o que afasta a ilicitude indispensável à configuração do dever de indenizar.

Inexistindo prova de cobrança indevida ou de irregularidade no apontamento restritivo, não há falar em dano moral indenizável.

Portanto, diante do conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação e da ausência de provas que infirmem os documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante d
o exposto,

REJEITO as preliminares
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026